Tribunal: TJDFT
Processo: 0707417-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. RENDA VULTOSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE 5% SOBRE A RENDA LÍQUIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Sobre a quaestio iuris, dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Contudo, conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. Na mesma esteira, o deferimento de tal medida excepcional perpassa, antes de qualquer coisa, pela prova categórica do valor da remuneração recebida pelo devedor e do não comprometimento da sua subsistência digna, ônus que cabe ao credor, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.
4. No caso vertente, a parte agravante suscita que o devedor/agravado recebe remuneração de alto padrão, o que viabilizaria a mitigação da impenhorabilidade da verba remuneratória. Em análise aos documentos colacionados é possível constatar que o agravado, de fato, possui renda vultosa, capaz de arcar com o pagamento da dívida, mediante penhora em percentual reduzido, sem comprometer a sua subsistência ou afetar seus direitos da personalidade.
5. Conforme pesquisa ao portal da transparência, o devedor, servidor público federal, recebe em média o valor líquido (após descontos compulsórios) de aproximadamente R$18.000,00 (dezoito mil reais), enquanto o total do débito é de apenas e R$4.453,87 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos). Assim, a razoabilidade, bem como os fundamentos de direito acima expostos, justifica a penhora parcial do salário do executado.
6. Sobre o percentual a ser penhorado em folha de pagamento, entendo que 5% (cinco por cento) da renda líquida, deduzidos apenas os descontos compulsórios, se mostra razoável, proporcional e respeita a preservação do sustento do devedor, de modo que o pedido deve ser deferido apenas em parte, por não autorizar o percentual inicialmente pretendido pela parte agravante (30%).
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.